Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713237-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EMILIO CAMARGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. JEFERSON EMILIO CAMARGO interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de Sentença apresentado pelo Distrito Federal, reconhecendo excesso de execução de R$ 9.405,28 e fixando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Em suas razões recursais, sustenta ter renunciado aos valores que extrapolassem dez salários mínimos a fim de possibilitar o recebimento do citado valor por meio de Requisição de Pequeno Valor antes da intimação do Distrito Federal para cumprimento da sentença, não havendo se falar em excesso. Aduz haver perigo da demora, pois “os cálculos serão realizados pela Contadoria Judicial nos exatos termos da r. Decisão agravada – ou seja, sem considerar a renúncia e fixando honorários de sucumbência – o que atrasará sobremaneira o curso do citado Cumprimento de Sentença”. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação e, se o caso, poderá ser determina a remessa dos autos novamente à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator